Tribunal: TJPA
Processo: 0002765-19.2012.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002765-19.2012.8.14.0046

APELANTE: REGINALDO PEDRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002765-19.2012.814.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: REGINALDO PEDRO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
TESE NÃO ACOLHIDA.

EM ANÁLISE DOS AUTOS, FORAM APREENDIDOS 4,200 KG DE MACONHA EM PODER DO APELANTE, OU SEJA, UMA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. A NATUREZA E NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE, ENSEJAM UMA MAIOR RESPOSTA ESTATAL NO MOMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO
QUANTUM
QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES DA PENA, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO QUE TANGE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM 1/6, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
REGINALDO PEDRO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
(ID nº 9450557) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 03/07, ID nº 9450544), em síntese,
que no dia 27/10/2012, por volta das 18:00 horas, os policiais militares Ranilton da Costa e Adeilson de Jesus encontravam-se em frente a Delegacia de Polícia Civil quando a Sra. Francilene Almeida noticiou o furto de uma caixa de som amplificada e um botijão de gás de sua residência.

De acordo com a Sra. Francilene, seu companheiro, Antonio Luiz Cunha Silva visualizava o homem que havia furtado os objetos, enquanto a vítima noticiava o fato aos policiais militares.

Os policiais militares se deslocaram até o local indicado, encontrando o nacional Francinaldo dos Santos Silva o qual confessou a prática do furto e disse que vendeu a caixa de som amplificada ao ora acusado Reginaldo, pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até a residência do acusado. Este demorou para atender os policiais, sendo visualizado nos fundos do quintal com um balde de 20 litros nas mãos.

O acusado Reginaldo disse aos policiais que não sabia do paradeiro da caixa de som amplificada, autorizando os primeiros a realizar revista no imóvel.

Durante a revista, foi encontrada na residência a caixa de som amplificada. No fundo do quintal foi localizado dentro do balde quatro pacotes/quilos de drogas, vulgarmente conhecida como maconha e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Questionado, o acusado confirmou ser proprietário das drogas, as quais foram adquiridas, quatro dias antes, num município próximo da Capital do Estado, por R$ 200,00 (duzentos reais) o quilo e seriam comercializadas no município de Rondon do Pará/PA.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 33 da Lei 1.343/06.

Em razões recursais
(fls. 201/204, ID nº 9450557), o recorrente pugnou pela revisão na dosimetria da pena, por ser medida da mais lídima justiça, com diminuição da pena-base e aumento da fração de diminuição do tráfico privilegiado para 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 206/213, ID nº 9450558), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 233/239, ID nº 9941776), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de dois terços, uma vez que foi apreendida 4,200kg (quatro quilos e duzentos gramas) de maconha, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular, conforme Laudo Definitivo de fl. 97, (ID nº 9450551).

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

In casu
,
na sentença, o juízo de primeiro grau aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), por entender que era esse o patamar que o apelante fazia jus, o tendo feito de forma fundamentada.

Em análise dos autos, ainda que a quantidade da droga não seja elevada, a natureza e nocividade dela enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação da redutora no patamar mínimo.

Importante frisar, que, o Magistrado do feito, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR – APL: 00234678120198160014, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Julgado em 10/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 11/05/2021).

Destarte, incabível o aumento para 2/3 da aludida causa de diminuição ao apelante.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, merecendo reparo também as outras fases da dosimetria da pena.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em 07 (sete) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a natureza e quantidade de droga.

Sobre a natureza e quantidade de droga, merece ser mantida a decisão, haja vista que o apelante tinha em depósito 4,200kg de maconha quando de sua apreensão, ultrapassando muito mais a gravidade do tipo penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base 02 (dois) anos, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade de droga. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, mantendo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de aumento de pena, contudo verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), pelo que procedo à diminuição da pena em 1/6, restando fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 06/09/2022